Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão Classe 3a Turma Cível Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0720384-10.2019.8.07.0000 Embargante DISTRITO FEDERAL Embargada RAFAEL NOBRE BIAS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 15816292, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora